Tribunal: TJMT
Processo: 1019536-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019536-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), JEREMIAS ABREU PINHEIRO - CPF: 617.594.863-70 (PACIENTE), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA - QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE (47,85g DE CANNABIS SATIVA) - AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR - MERA PRESUNÇÃO DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE - RESIDÊNCIA FIXA - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA - SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LIMINAR

RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva, por constituir medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, exige fundamentação concreta e individualizada que demonstre, de forma objetiva, a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se admitindo meras conjecturas ou presunções genéricas.

2. A quantidade de entorpecente apreendida (47,85g de cannabis sativa), embora não seja irrelevante, não pode ser considerada expressiva a ponto de, isoladamente, justificar o encarceramento preventivo.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, embora não sejam determinantes para a revogação da prisão preventiva, devem ser consideradas na análise da proporcionalidade da medida, especialmente quando os requisitos para a segregação cautelar não estão solidamente demonstrados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa de JEREMIAS ABREU PINHEIRO, visando à reanálise da decisão que indeferiu a liminar no
habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, que: (i) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada; (ii) a quantidade de droga apreendida (47,85 gramas de cannabis sativa) é ínfima, enquadrando-se na hipótese de uso pessoal; (iii) o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita e possui companheira gestante; (iv) não restou demonstrado que o paciente represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; (v) devido ao princípio da homogeneidade das cautelares, ainda que eventualmente condenado, seria possível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, permitindo substituição da pena por restritiva de direitos.

Juntou documentos para comprovar suas alegações.

A liminar foi analisada pelo Desembargador plantonista
Lídio Modesto da Silva Filho, tendo
o pedido indeferido e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 293477381).

Redistribuído na forma regimental.

Aportou-se nos autos pedido de reconsideração da decisão proferida em liminar, sendo analisado e deferido o pedido por esta relatoria. (Id. 294262365).

Vieram as informações (id. 295681571).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Ementa
:
Habeas Corpus
. Crime de tráfico de drogas. Decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de suas condições de admissibilidade. Medidas cautelares que não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 296484362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa do paciente insurge-se contra a decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que converteu a prisão em flagrante em preventiva, apontando ausência de fundamentação concreta e individualizada, quantidade ínfima de entorpecente apreendido e condições pessoais favoráveis do paciente.

Da análise dos autos, constata-se que a liminar anteriormente deferida por este Relator merece ser confirmada, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pelos fundamentos a seguir expostos.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“...
É o relatório. Decido.

De início, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.

No presente writ, busca-se a revogação do monitoramento eletrônico e a substituição da substituição da proibição de se ausentar da Comarca por obrigação de comunicação prévia ao juízo de origem, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para manter tal medida.

Após detida análise do caso e diante das razões trazidas no pedido de reconsideração, verifico a presença de elementos que autorizam a revisão da decisão anterior que indeferiu a liminar.

Para análise, transcrevo a decisão combatida:

“Destarte, HOMOLOGO a prisão em flagrante, eis que caracterizada uma das situações de flagrância previstas no artigo 302 do CPP, bem como atendido o que dispõem os artigos 304 e 306 do mesmo codex, estando o flagrante formalmente em ordem.

No ponto, convém rememorar que a liberdade é a regra e a prisão se dará em último caso, devendo ser oportunizado ao acusado, em princípio, responder o processo em liberdade ou, caso seja necessário, aplicar outras medidas cautelares, conforme se segue: "Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código." Enquanto o artigo 282 trata de fundamentos genéricos das medidas cautelares, o artigo 312 do CPP traz fundamentos específicos e requisitos da prisão preventiva, devendo ambos estarem presentes Assim, cabe analisar as hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP. Dispõem os artigos 312 e 313 do mesmo diploma que: Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único.

Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Destarte,
no caso em tela, a despeito das razões invocadas pela Defesa, a presença dos requisitos legais suso mencionados é inequívoca, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente.

Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id. 197605672), laudo pericial (id. 197605695), além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos custodiados (id. 197605691 e ss) e termo de exibição e apreensão (id. 197605694 e ss).

No mesmo sentido, é a conclusão quanto ao “periculum in mora”, que, neste caso, é representado pela gravidade concreta dos delitos, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir ordem pública.

Embora o conduzido negue que possua vínculo com facção criminosa, os apetrechos apreendidos constituem indícios de comercialização de drogas (id. 197605694 ), pois como apontado pelo Ministério Público, não existem traficantes que não estejam vinculados a uma estrutura organizacional pertencente a uma facção, sob pena de serem executados, o que indica a necessidade de especial atenção do Poder Judiciário, já que o Município de Sorriso, como amplamente veiculado pelas mídias locais, encontra-se no epicentro da guerra entre facções criminosas, situação que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão provisória.

Outrossim, é possível verificar dos autos que no momento da abordagem, os milicianos diligenciaram até a moradia do custodiado,
local em que encontraram, no interior do guarda-roupa de seu quarto, 14 (quatorze) porções de substância análoga à maconha, 02 (duas) latas de tinta spray, bem como dois rádios comunicadores.

Na oportunidade, o suspeito afirmou que as latas de spray foram entregues para ele através de uma integrante da facção criminosa denominada como Comando Vermelho, para que pichasse, em muros nesta cidade, a sigla “CV”.

Para concluir, ao ser ouvido em Juízo, o próprio conduzido alegou estar atualmente desempregado, situação esta que reforça o periculum in mora, dada a possibilidade de reiteração criminosa.

À vista desse contexto, conforme apontamentos feitos pelo Ministério Público Estadual, não há dúvida quanto a presença dos requisitos legais autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Em sendo assim, mostra-se legítima a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com pedido de conversão da prisão em medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se há ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, bem como, a ausência do periculum libertatis; e (II) se os predicados pessoais favoráveis do paciente justificam a adoção de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir

3. A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, evidenciada pela diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

4. Há indícios de reiteração criminosa, comprovados por registro anterior de ato infracional análogo e pela tentativa de destruição de evidências no momento da abordagem.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, especialmente em casos de risco concreto à ordem pública.

6. Medidas cautelares alternativas à prisão mostraram-se inadequadas, diante da gravidade e das circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento:

"A prisão preventiva é medida adequada e proporcional para garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 310, inc. II; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudências relevantes citadas: Enunciados Orientativos n. 06 e 43, TJMT; STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2021. (N.U 1027800-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Outrossim, convém registrar que a pena dos delitos imputados aos flagrados superam 04 (quatro) anos de reclusão, restando, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP.

Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora, é imperativa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, já que medidas diversas da prisão não se mostram suficientes neste momento.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de JEREMIAS ABREU PINHEIRO, em prisão preventiva, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.
(Id. 293475377-81-84)

Da análise da decisão combatida, constato que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação predominantemente abstrata, baseando-se em presunções genéricas sobre eventual vínculo do paciente com organização criminosa, sem demonstração concreta de tal vínculo.

Com efeito, a magistrada de primeira instância sustentou que "os apetrechos apreendidos constituem indícios de comercialização de drogas (id. 197605694), pois como apontado pelo Ministério Público, não existem traficantes que não estejam vinculados a uma estrutura organizacional pertencente a uma facção, sob pena de serem executados". Tal fundamento, contudo, constitui presunção genérica, não sendo suficiente para justificar a segregação cautelar.

O Supremo Tribunal Federal tem firme jurisprudência no sentido de que a mera invocação da gravidade abstrata do delito ou a referência genérica à garantia da ordem pública não servem como justificativa idônea para a imposição da prisão preventiva. Vejamos

“AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RÉU PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, que exige fundamentação concreta, baseada em fatos novos ou contemporâneos e em elementos probatórios que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A mera gravidade abstrata do delito, ainda que se trate de tráfico de drogas, não é suficiente para justificar a prisão preventiva, sendo necessária a demonstração efetiva do periculum libertatis.

3. No caso concreto, embora apreendida quantidade razoável de droga (155 g de cocaína) e embalagens que poderiam indicar comercialização, não há elementos individualizados que justifiquem a medida extrema, sobretudo tratando-se de réu primário, sem antecedentes, sem notícia de envolvimento com organização criminosa ou uso de arma de fogo.

4. Mostra-se adequada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.003.410/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)”

No que tange à quantidade de droga apreendida, verifico que foram encontradas com o paciente
dezessete porções de cannabis sativa, totalizando 47,85 gramas
, quantidade que, embora não seja insignificante, não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar, isoladamente, a imposição da custódia cautelar.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que "não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo" (STJ - HC 731169 SP 2022/0084460-3).

Nesse ponto, destaco que, ao que demonstram os documentos até aqui juntados, não foram apreendidos outros objetos comumente associados ao tráfico de drogas, como balança de precisão, dinheiro fracionado, anotações contábeis ou grande movimentação de pessoas no local.

A mera suposição de vínculo com facção criminosa, baseada na apreensão de latas de tinta spray e rádios comunicadores, sem provas efetivas de tal associação, não constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar.

De igual modo, embora a Magistrada tenha afirmado que há existência de risco de reiteração delitiva, não há nos autos qualquer informação referente a registros criminais anteriores, não podendo este Magistrado acrescentar fundamentos não utilizados na decisão combatida, sob pena de inovação.

Nesse sentido, menciono o aresto:

“Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

Consigno, que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

A propósito, o aresto:

“HABEAS
CORPUS.
Roubo de celular. Ataque ao Decreto da prisão preventiva. Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema. Análise sob a ótica da Lei nº 12403/11. Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva. Suficiência das medidas cautelares do art. 319, I e IV, CPP.
Liminar deferida. Ordem concedida”. (TJSP; HC 2108869-62.2019.8.26.0000; Ac. 12567897; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Newton Neves; Julg. 05/06/2019; DJESP 10/06/2019; Pág. 2459)

Logo, não foram demonstrados, de forma concreta e individualizada, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Em face dessas circunstâncias, entendo que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em juízo de reconsideração,
DEFIRO
o pedido liminar para revogar a prisão preventiva de JEREMIAS ABREU PINHEIRO, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP:

a) Indicar e comprovar de forma imediata ao juízo criminal o endereço completo onde poderá ser localizado;

b) Comunicar, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser comunicado;

c) Comparecimento periódico em juízo, mensalmente, até o 5º dia útil de cada mês, para informar e justificar suas atividades;

d) Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial;

e) Monitoramento eletrônico pelo prazo de 60 dias, quando deverá ser novamente avaliada necessidade.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se com urgência ao juízo de origem para cumprimento desta decisão.

Solicitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, à d. Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.”
(Id. 294261365).

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No âmbito processual penal, o art. 315, § 2º, do CPP, dispõe que não se considera fundamentada a decisão que se limita à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com o caso concreto, ou que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicitar o motivo concreto de sua incidência.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifico que a fundamentação apresentada é predominantemente abstrata. O magistrado baseou-se na premissa genérica de que "não existem traficantes que não estejam vinculados a uma estrutura organizacional pertencente a uma facção, sob pena de serem executados", sem demonstrar, de forma concreta e individualizada, o vínculo efetivo do paciente com organização criminosa.

Além disso, a mera apreensão de latas de tinta spray e rádios comunicadores, por si só, não comprova de maneira inequívoca o envolvimento do paciente com facção criminosa, tratando-se de presunção que não pode servir de base exclusiva para a imposição de medida extrema como a prisão preventiva.

Destaque-se, ainda, que o magistrado fundamentou o periculum libertatis no fato de o paciente estar desempregado, o que configuraria "possibilidade de reiteração criminosa". Tal afirmação constitui presunção genérica, incompatível com o rigor necessário para a decretação da prisão preventiva, que deve basear-se em elementos concretos, e não em meras conjecturas.

Quanto à quantidade de entorpecente apreendida (47,85 gramas de cannabis sativa), verifica-se que, embora não seja irrelevante, também não é expressiva a ponto de, por si só, justificar a segregação cautelar.

Embora a forma de acondicionamento da droga (dividida em porções) possa sugerir destinação ao tráfico, é importante ressaltar que não foram encontrados outros elementos tipicamente associados à mercancia, como balança de precisão, dinheiro em espécie fracionado, anotações contábeis ou registros de transações em aparelhos celulares.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a quantidade não expressiva de droga, por si só, não justifica a imposição da prisão preventiva, quando ausentes outros elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente.

O paciente afirma ser primário, possuir residência fixa e, possuir companheira gestante, circunstância que, embora não seja determinante para a revogação da prisão preventiva, deve ser considerada na análise da proporcionalidade da medida.

Ademais, o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada apenas quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

No caso em análise, considerando a ausência de fundamentação concreta e individualizada que justifique a necessidade da prisão preventiva, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, impostas quando do deferimento da liminar, neste momento mostram-se adequadas e suficientes para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Inexistindo qualquer notícia de alteração no quadro fático, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste de fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

Diante do exposto,
CONFIRMO a liminar
anteriormente deferida e
concedo a ordem
de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva de JEREMIAS ABREU PINHEIRO, mantendo as medidas cautelares impostas na decisão transcrita, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

Alerte-se
o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025